Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741218-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, RODRIGO MARTINS VIEIRA, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVAM RODRIGUES DUARTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, na Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0705108-23.2021.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, JULIANA LOPES LAVARIAS, EDILAMAR LOPES, RODRIGO DE SOUZA LOPES, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO e RODRIGO MARTINS VIEIRA. Nos termos da r. decisão agravada de ID 142588945 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, em relação às empresas LOPEX QUIMICA e LPX COMERCIO, ressaltando que não restou convencido do direito pleiteado relativamente aos sócios representantes das empresas em questão (Juliana Lopes Lavarias, Edilamar Lopes, Rodrigo de Souza Lopes, Rodrigo Martins Vieira e espólio de Fabiana Lopes Coutinho). No agravo de instrumento em apreço, o agravante narra que é credor da empresa HELBOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME e fiadores (Fernando José Lavarias, Juliana Lopes Lavarias e Edilamar Lopes), em virtude de título executivo extrajudicial objeto dos autos de n. 0705354-24.2018.8.07.0014, tendo por objeto verbas locatícias de imóvel comercial. Obtempera que a empresa HELBOM integra um grupo econômico composto por mais duas sociedades empresárias diferentes: Helbom Distribuição Ltda (sócias: Juliana e Fabiana) e HP Distribuição do Brasil Eireli (sócia: Edilamar). Ressalta, que além da existência de quadro societário familiar, as empresas atuam no mesmo ramo, com o mesmo telefone, endereço eletrônico de correspondência e local de sede. Destaca que, nos anos de 2018 e 2020, após o ajuizamento das ações de cobrança e execução em desfavor das referidas empresas, houve a abertura das empresas LPX COMERCIO (sócio: Rodrigo de Souza Lopes) e LOPEX QUIMICA (sócios: Edilamar e Rodrigo Martins Vieira), cadastradas em endereço idêntico, com atuação no mesmo mercado da devedora originária. Aduz que a empresa devedora encerrou suas atividades sumariamente, sem a liquidação de todos os seus haveres e obrigações, em flagrante uso abusivo da personalidade jurídica para furtar-se de suas obrigações, tendo os sócios continuado a desempenhar suas atividades por meio de novas pessoas jurídicas. Sustenta que o abuso verificado autoriza o afastamento da personalidade jurídica da 1a e 2a agravadas, devendo seus sócios responderem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais contraídas, na forma dos artigos 988 e 990, ambos do Código Civil. Argumenta que o quadro de dissolução irregular e a sucessão empresarial irregular, aliado ao comportamento furtivo de quitar o crédito, fragiliza a presunção de boa-fé, revelando a utilização das novas pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores. Ressalta que configurados os requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir os bens dos sócios. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios das empresas agravadas. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 41929541 e 41929542. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022 às 17:37:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora